Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707962-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENOR DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: HILDETE LIMA DAS NEVES DECISÃO Intimado (id 48897328) o agravante/credor para se manifestar se permanece o interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista seu pedido de desistência de penhora de bens, formulado nos autos principais, deixou o prazo transcorrer in albis. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR